Tribunal: TJBA
Processo: 8003007-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003007-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PITA PINHEIRO

Advogado(s): ANA ELISA SILVA DOS REIS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA PREVISTA NA RN 465/2021 DA ANS E SÚMULA NORMATIVA Nº 11. URGÊNCIA COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. LIVRE ESCOLHA DO PROFISSIONAL CONDICIONADA À INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE CREDENCIADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando compelir O PLANSERV a autorizar e custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (1) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial; (2) analisar a possibilidade de livre escolha do profissional pelo beneficiário.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está demonstrada pela expressa previsão de cobertura para procedimentos bucomaxilofaciais na RN 465/2021 da ANS (art. 19, VIII e IX) e na Súmula Normativa nº 11.

4. O perigo de dano está evidenciado pelo relatório médico que afirma se tratar de um quadro de urgência.

5. A livre escolha do profissional pelo beneficiário somente se justifica quando não disponibilizado o serviço na rede credenciada, devendo ser resguardado o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais por planos de saúde quando previstos na RN 465/2021 da ANS e na Súmula Normativa nº 11. 2. A livre escolha do profissional pelo beneficiário só é admitida quando não disponibilizado o serviço na rede credenciada da operadora.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 931 e 937, VIII; RN ANS 465/2021, art. 19, VIII e IX; Súmula Normativa ANS nº 11.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1802488/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019; Súmula STJ nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8003007-72.2025.8.05.0000, sendo agravante Marcos Vinicius Pita Pinheiro e, agravado, o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator